Tribunal: TJDFT
Processo: 0714592-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714592-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: APOLOS BATISTA PAZ NETO AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME Despacho 1. Agravo interno interposto por Apolos Batista Paz Neto (ID no 46420413) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 45879525). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO